Tribunal: TJMT
Processo: 0012806-20.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012806-20.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURIM EUGENIO DOS REIS - CPF: 274.352.611-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO – PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

O fato de o embargante estar representado pela Defensoria Pública do Estado na condição de Curador Especial, não conduz ao afastamento da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sendo certo que, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes.

Ademais, não é possível presumir a hipossuficiência econômica do embargante, pois sequer é possível avaliar a sua situação financeira.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0012806-20.2019.8.11.0002

APELANTE:

MAURIM EUGENIO DOS REIS

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
MAURIM EUGENIO DOS REIS
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Esp. em Direito Bancário de Várzea Grande-MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos dos Embargos à Execução no 0012806-20.2019.8.11.0002, opostos nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0006456-21.2016.8.11.0002 ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos, condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais aduz que apresentou embargos à execução na condição de curador especial, haja vista que o executado foi citado por edital.

Sustenta que o embargante faz jus ao benefício da assistência judiciária, porque está assistido pela Defensoria Pública do Estado, e por esta razão não pode ser condenado a arcar as custas processuais e honorários advocatícios (id. 91250952).

Nas contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso sob o fundamento de que a execução diz respeito a tentativa de recebimento de R$23.653,61 (vinte e três mil e seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos), referente ao inadimplemento de instrumento particular de confissão e composição de dívida n.o 4575847, onde a Defensoria Pública ofereceu embargos por negativa geral.

Informa que o recorrente não trouxe qualquer documento para comprovar sua hipossuficiência, portanto, não pode ser concedido a assistência judiciária, até mesmo porque ele foi beneficiado com o crédito disponibilizado para satisfação de suas necessidades, de modo que pugna pela manutenção da sentença (id. 91250961).

O apelante é isento de preparo, haja vista que interpôs o recurso na condição de curador especial, consoante certificado (id. 91543489).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da consulta aos autos, nota-se que o executado/embargante foi citado fictamente por edital e não ofereceu resposta no prazo legal, de modo que foi decretada a sua revelia e nomeada a Defensoria Pública para atuar como Curador Especial, nos temos do art. 72, II, do CPC.

Apresentados embargos à execução, o pedido foi julgado improcedente, sendo o embargante condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o que ora se insurge.

A atuação da Defensoria Pública na função de Curador Especial do réu revel, na forma do art. 72, inciso II do CPC/2015 1 e do art. 4o, inciso XVI da Lei Complementar no. 80/94, decorre da necessidade da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Confira-se a redação legal:

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

(...)

II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

Art. 4o. São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

(...)

XVI – exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei;

A par disso, tem-se que, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes.

E o fato de o embargante estar representada pela Curadoria Especial, a qual possui, efetivamente, legitimidade para oferecer embargos, não conduz ao afastamento da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sendo certo que, nos termos do art. 91 do CPC, “
as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido
”.

Ademais, o fato de a parte vencida estar representada pela Defensoria Pública, não faz presumir a sua hipossuficiência econômica, até mesmo porque não foi possível avaliar a sua situação financeira.

Diante disso, escorreita sentença que condenou a embargante ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA – AVALIAÇÃO INVIABILIZADA
– RÉU REVEL – CITAÇÃO POR EDITAL - DEFENSORIA PÚBLICA NOMEADA CURADORA ESPECIAL
– DISPENSA DO PREPARO INDEPENDENTEMENTE DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. “
Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça
” ( AgInt no AREsp n. 1.701.054/SC). Para obter esse benefício é necessária a comprovação da incapacidade financeira”. (TJ-MT 00073664320198110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - EXECUTADO REVEL ASSISTIDO PELA DEFENSORIA - CURADOR ESPECIAL- CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS - CABIMENTO - APELO PROVIDO. 1. "(. . .)
O fato de a parte vencida estar representada pela Defensoria Pública, que atua na condição de curadora especial, não faz presumir a sua hipossuficiência econômica, a isentá-la do pagamento de custas e honorários advocatícios
. Recurso não provido. (Ap 115115/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 10/07/2015)" 2. Apelo provido”. (TJ-MT - APL: 00114246520148110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/09/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023